Tribunal: STF
Processo: RE 87078
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. EMPRESAS
COMPRADORAS E BENEFICIADORAS DE ARROZ. ESTORNO DE 4,67% DO
CRÉDITO DO IMPOSTO, RELATIVO A OPERAÇÃO ANTERIOR, SOB O
FUNDAMENTO DE HAVER 'QUEBRA' NESSE PERCENTUAL DO PESO DO ARROZ, APÓS
O BENEFICIAMENTO E ANTES DA SAIDA DO PRODUTO. ESSA QUEBRA, DEVIDA
A PERDA DE UMIDADE DO GRAO, NÃO SE CONFUNDE COM O 'PERECIMENTO' OU
A 'DETERIORAÇÃO' DO PRODUTO. E  FENOMENO NATURAL, CONHECIDO,
QUANTIFICADO.ESTORNO DE PERCENTUAL RELATIVO A TAL 'QUEBRA' NÃO PASSA
DE COBRANÇA A MAIOR DO IMPOSTO FINAL, COM INFRINGENCIA DO PRINCÍPIO
DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO IMPOSTO, CONTRARIEDADE DO ART. 29, II, DA
CONSTITUIÇÃO, E NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 3. DO DECRETO-LEI N.
406, DE 31.12.68.